Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712069-87.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA EMBARGADO: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA, CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão deste colegiado. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator